Tribunal: TJDFT
Processo: 0746687-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746687-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANDRADE E GUIMARAES INDUSTRIA FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, LUCAS DE SOUSA MUNIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 172886904 do processo n. 0002195-67.2016.8.07.0020) que, nos autos do execução de título extrajudicial ajuizada contra Andrade e Guimaraes Indústria Fabricação e Comércio de Materiais para Construção Civil Ltda-EPP e Lucas de Sousa Muniz, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas SUSEP e CNSEG, com o intuito de identificar a existência de contratação de planos VGBL e PGBL pelos devedores. Em suas razões recursais (ID 52974096), o agravante ressalta que, na execução de origem, os agravados não efetuaram o pagamento voluntário do débito e deixaram de nomear bens à penhora. Salienta que, embora diversas as tentativas de localização de bens dos agravados, não houve êxito nas medidas requeridas. Assim, assevera que, esgotados os meios ordinários de busca patrimonial, requereu ao Juízo a quo a realização de consulta aos sistemas SUSEP e CNSEG para a identificação de possíveis contratações de VGBL e PGBL. Assinala que o meio de pesquisa requerido é eficaz ao desiderato buscado, o que já estaria sendo reconhecido pelos Tribunais. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Afirma que as informações sobre os bens almejadas somente podem ser obtidas por meio da expedição dos ofícios requeridos. Argumenta que os fundamentos da decisão recorrida estão em dissonância com princípios aplicáveis à execução, notadamente da economia e celeridade processuais. Aduz que, para além do dever do credor de indicar bens à penhora, o Judiciário também deve colaborar para uma prestação jurisdicional efetiva, em atendimento ao princípio da cooperação. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar a extinção do processo de execução e determinar a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 52975964). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o processo trata de execução de título extrajudicial, lastreada em cédula de crédito bancário, sendo o valor histórico do crédito perseguido R$84.026,01 (oitenta e quatro mil e vinte e seis reais e um centavo). Devidamente citados, os agravados não efetuaram o pagamento voluntário do débito (IDs origem 18283022 e 1828362), de maneira que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores, sem que se obtivesse êxito na satisfação da integralidade da dívida exequenda. Frustradas recentes pesquisas RENAJUD e SISBAJUD (52975961, p. 239), foi realizada pesquisa SNIPER e, em seguida, o exequente/agravante requereu pesquisas nos sistemas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG) com o intuito de identificar a existência de contratação de planos VGBL e PGBL pela devedora. Contudo, o pedido foi indeferido pela r. decisão agravada ((ID 172886904 do processo n. 0002195-67.2016.8.07.0020), proferida nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao pleito da parte autora. A SUSEP é autarquia federal com funções específicas, não tendo como atribuição a manutenção de cadastros nacionais dos negócios jurídicos cogitadamente firmados entre as instituições cujos produtos estão sujeitos a registro e autorização e os cidadãos (art. 33 do Decreto 60.459/67 c/c art. 36 do Decreto-Lei 73/66). O papel regulador da referida autarquia consiste na regulamentação do mercado próprio, notadamente seguros, e no exercício de poder de polícia, notadamente o fiscalizatório, de modo que a obrigação de registro do produto ofertado no mercado não se confunde com o próprio arquivar das relações jurídicas mantidas pelas entidades privadas sobre fiscalização. No tocante à CNseg, este Juízo sequer conseguiu localizar a pertinência, considerando se tratar de ASSOCIAÇÃO CIVIL que, ao campo de serviços, categoricamente aduz NÃO DETER “QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS, PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO” (http://cnseg.org.br/conheca-a-cnseg/servicos/pesquisa-de-seguros.html). Ademais, não cabe ao Juízo a promoção de pesquisas à esmo com o único intuito de afastar a suspensão do art. 921 do CPC, visto que a parte requerente carece de quaisquer elementos que indiciem a contratação que busca atingir. DISPOSITIVO Assim sendo, INDEFIRO o pleito da parte autora. RETORNEM OS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO pelo prazo da prescrição intercorrente, iniciado em 26/02/2019 (ID 18283524), de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Transcorrido esse último prazo de suspensão, intimem-se as partes para que, em até 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente. Após, independentemente de manifestação, retornem-se os autos conclusos. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Ainda, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução por prescrição no curso do processo. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora